Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-58.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708022-58.2024.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR MACIEL DE CARVALHO APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/1VIJ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora